Tribunal: STF
Processo: MI 7274
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa referente à criação e registro de partido político no Tribunal Superior Eleitoral.
    Inicialmente, o Impetrante busca delinear o contexto histórico do Partido Conservador no Brasil, o qual teria sido extinto “de forma arbitrária e antidemocrática” quando da Proclamação da República, por meio do art. 7º do Decreto nº 1 de 15 de novembro de 1889. Defende que “A relevância do Partido Conservador na formação da história do Estado Brasileiro e de suas instituições democráticas é inquestionável e a dívida histórica, incomensurável”. Nesse sentido, argui que, atualmente, “não há partido que o represente para manifestar seus anseios políticos”, situação que configuraria, a seu ver, afronta aos princípios preconizados no art. 5º, incisos IV, VIII e IX, da Constituição da República (fls. 06-10).
    No intuito de cessar as ditas violações a direitos fundamentais, afirma ser necessária a concessão da ordem no presente writ – determinando ao Congresso Nacional que edite legislação instituindo e regulamentando o Partido Conservador –, porquanto seguir o rito definido em lei para a criação de partido político seria “impraticável e desnecessário” na conjuntura em que se encontram os “adeptos do regime monárquico” (fls. 06).
    Prossegue aduzindo que “a restauração do Partido Conservador e o deferimento do registro definitivo junto ao TSE” configuram “medida absolutamente necessária para que não seja inviabilizado faticamente o exercício da cidadania dos brasileiros conservadores monarquistas na atualidade” (fl. 10). Com isso, ressalta que as garantias contidas no art. 1º, incisos II, III e V, da Constituição da República, estariam sendo violadas em razão da omissão constatada (fls. 12-13).
    Conclui no sentido de que “reconhecida a mora inconstitucional do Congresso Nacional neste caso, plenamente possível requer que o Supremo Tribunal Federal fixe um prazo razoável para a elaboração da referida legislação restauradora e regulamentadora” (fl. 14).
    Por outro lado, considera “plenamente possível e procedente o pedido cumulativo de que esta Suprema Corte aplique a corrente concretista geral do mandado de injunção também neste caso”. O ato estaria consubstanciado, portanto, na “superação da exigência de legalidade estrita parlamentar para que o STF efetive a restauração do Partido Conservador”, em “total consonância com o princípio do pluripartidarismo, da dignidade da pessoa jumana e liberdade de expressão dos monarquistas conservadores brasileiros”, in verbis (fls. 15-16).
    Nesse sentido, o pedido pela intervenção concreta desta Suprema Corte, no âmbito legislativo, neste caso, encontraria respaldo na necessidade de preservação da democracia ante “a intolerância e as consequentes práticas discriminatórias, motivadas por impulsos ideológicos/religiosos, especialmente dirigidos contra grupos de ideologia contrária”, as quais “representam um gravíssimo desafio que se oferece à sociedade civil, a todas as instâncias de poder no âmbito do aparelho de Estado e ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 20).
    Assim, a Corte teria, no presente caso, a incumbência de estabelecer “normatização geral e abstrata necessária ao cumprimento das ordens constitucionais de legislar”, invocando a competência do Tribunal Superior Eleitoral para editar Resolução “deferindo definitivamente a inscrição do Partido Conservador e demais regulamentações referentes” (fl. 26).
    Ao fim, pugna “seja conhecido o presente mandado de injunção, reconhecendo o cabimento desta ação para a determinação de restauração do Partido Conservador quando isso seja necessário para que não se torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e/ou de pressupostos inerentes à cidadania das pessoas que precisam desta regulamentação em questão, pois além de ser uma Dívida Histórica para com os monarquistas conservadores, atualmente não podem exercer seus direitos políticos em plenitude”. 
    Reitera, ainda, os pedidos de decretação de mora do Congresso Nacional na edição da referida legislação, fixando-se prazo razoável para tal, e, em caso de esgotamento deste, de determinação ao Tribunal Superior Eleitoral para editar Resolução com o mesmo objetivo.
    É o relatório. Decido.
    O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 670, relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2008; MI-AgR 2.123, redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.08.2013; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992; e MI-ED 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14. 
    Assim, convém consignar que a pretensão do Impetrante não pode ser viabilizada por meio da presente ação constitucional, pois não há omissão legislativa no que concerne à criação e ao registro de partidos políticos.
    Verifica-se, no plano normativo infraconstitucional, a existência de normas que disciplinam o registro de partido político junto ao Tribunal Superior Eleitoral, prestando-se a regulamentar os comandos contidos nos arts. 14, §3º, inc. V, e 17, da Constituição da República. Estas se encontram no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) e na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995). Lê-se do teor da referida legislação, in verbis:
    “Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
    Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
    I – processar e julgar originariamente:
    a) o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República;
                (...)
    Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995
    Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.
    (...)
    Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.
    § 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles.
    § 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei.
    (...)
    Art. 8º O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101 (cento e um), com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Estados, e será acompanhado de: 
    (...)
    § 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.
    § 3º Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.
    Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de:
    (...)
    § 3º Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo.
    § 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias.”
     Conforme consabido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.
    No caso sob exame, todavia, o Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi concretamente impedido de exercer seu direito em razão da ausência de norma regulamentadora, o que inviabiliza o conhecimento e deferimento do pedido veiculado nesta impetração.
    Por fim, importa destacar que a mera insatisfação do Impetrante, quanto ao teor da legislação infraconstitucional existente ao fim almejado, não serve como fundamento jurídico para o cabimento do mandado de injunção, porquanto não está presente a mora do legislador na regulamentação dos respectivos comandos constitucionais. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: MI 582, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 28.02.2003; MI-AgR 6.681, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.05.2017; MI-AgR 2.182, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.05.2013; MI-AgR 6.464, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.11.2015. Destaca-se, ainda:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA COM DOENÇA GRAVE. VAGAS RESERVADAS EM CONCURSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 1. O dispositivo constitucional em que se ampara a inicial (princípio da igualdade) não assegura diretamente o direito que se alega pendente de regulamentação – direito de pessoa com doença grave, que não se enquadra no rol de deficiências do Decreto nº 3.298/1999, de concorrer para as vagas reservadas em concurso para pessoas com deficiência. 2. É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial. 3. A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MI 6984 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018 – grifei).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente